Tribunal: TJDFT
Processo: 0709258-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INDEFERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INVIABILIDADE. ELEMENTOS DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE RISCO IMINENTE. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Reclamação Criminal, com pedido liminar, interposta pela vítima contra proferida pelo Juízo do Primeiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília/DF, que indeferiu o pedido de medidas protetivas de urgência consistentes na proibição de contato e aproximação, formulada pela vítima em desfavor do seu marido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão posta em discussão consiste em examinar se há elementos suficientes a corroborar o risco iminente à integridade física ou psicológica da vítima, aptos a justificar o acolhimento do pedido de medidas protetivas de urgência em desfavor do seu marido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei no 11.340/2006 possuem natureza eminentemente cautelar e visam assegurar a integridade física e emocional da mulher contra a violência doméstica e familiar. 3.1. Para o deferimento de tais medidas, é necessária a presença de indícios suficientes de violência doméstica e familiar contra a mulher, bem como a demonstração da indispensabilidade das medidas para salvaguardar a integridade física e psicológica da ofendida.
4. A jurisprudência confere especial relevância à palavra da vítima nos crimes cometidos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Todavia, no caso em análise, os frágeis elementos probatórios produzidos até o momento não corroboram a ocorrência de violência doméstica. 4.1. Ademais, não há elementos nos autos que indiquem concretamente que o ofensor tenha tentado se aproximar ou buscar contato com a vítima, bem como a ameaçado ou agredido fisicamente após o suposto evento narrado na peça inicial, em 7 de março de 2025, quando comunicou os fatos na delegacia.
IV. DISPOSITIVO
5. Reclamação criminal julgada improcedente.